Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701135-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME AGRAVADO: KARLA GRAZIELE DE SOUZA PROCOPIO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença de no 0725073-60.2020.8.07.0001, manejado em desfavor de KARLA GRAZIELE DE SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED com o objetivo de localizar possível vínculo empregatício da parte executada, nos seguintes termos (ID 183232236): “Não se mostra razoável expedir ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED a fim de verificar se a parte executada trabalha com carteira assinada e qual o seu empregador, tendo em vista que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização de bens do devedor, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Ademais, a diligência é inútil porque os salários são, em regra, impenhoráveis. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 182699132. Retornem os autos arquivo provisório, observado o prazo da prescrição intercorrente (18/04/2028), conforme decisão de ID 122983425. I.” Em suas razões, o agravante requer seja deferido o efeito suspensivo, tendo em vista o iminente risco de arquivamento do processo e a contagem da prescrição intercorrente. No mérito, pede o provimento do recurso para que haja a reforma da decisão interlocutória, com fito de deferir a expedição de ofício ao CAGED, a fim de informar sobre a existência de vínculo empregatício em nome da agravada Karla Graziele de Souza – CPF: 939.353.741-00. Alega, em resumo, que, embora iniciado o cumprimento de sentença, não obteve nenhum êxito nas medidas constritivas pleiteadas em março de 2022, exceto que, após a negativação do nome da devedora, aquela entrou em contato com o patrono do credor para realização de acordo. Feito acordo (ID 132433783), apenas 2 de 14 parcelas foram adimplidas. Nesse sentido, após as infrutíferas tentativas de localizar os bens por meio das medidas constritivas pleiteadas, e a fim de verificar se a agravada possuía vínculo empregatício com fins de penhora de parte do salário recebido, como já entende a jurisprudência pátria, o agravante pleiteou pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, o que restou indeferido pelo juízo. Argumenta que não existem mais medidas constritivas a serem tentadas no feito, encontrando-se o agravante, portanto, de mãos atadas pela malícia da agravada que, por óbvio, furta-se do pagamento dos cheques inadimplidos, porque irrisória pecúnia foi localizada em suas contas bancárias, embora haja notícias de que se encontra trabalhando. Defende que o órgão que se pretende a obtenção dos dados empregatícios somente os produzirá mediante requisição judicial, não podendo o agravante obtê-los por seus próprios meios. Assevera que a negativa à expedição de ofício viola o Princípio da Cooperação previsto no artigo 6o do CPC que aduz “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, e que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens de devedor com o fito de satisfação do direito do exequente. Em homenagem ao princípio citado, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da justiça, conforme determinação do art. 139, IV, do CPC. No mais, aponta que a medida pretendida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de penhora de parte adequada às possibilidades financeiras do executado, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família (ID 54943735). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, ante a gratuidade da justiça concedida na origem (ID 71852108). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença, no qual o agravante pretende o pagamento do montante de R$ 6.871,00, atualizado até dezembro de 2023 (ID 97820535 e 182699132). Em relação às execuções, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Referida Corte, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. No julgado mencionado, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Assim, se, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial, constata-se a utilidade da pretensão do agravante. Nesse contexto, este Tribunal de Justiça tem entendido que é possível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego – CAGED, a fim de informar a existência de contrato de trabalho, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido.” (0713141-73.2023.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/06/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Ademais, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial) (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). 3. Como, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial - mediante análise do caso concreto - é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda da executada em busca da satisfação do crédito. Trata-se de medida razoável e útil à efetiva prestação jurisdicional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (0707476-76.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 26/05/2023) - g.n. Dentro deste particular, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, a fim de verificar se a agravada possui registro de trabalho. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator